Tribunal: TJBA
Processo: 8031662-54.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8031662-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): PJ8 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO C/C TUTELA ANTECIPADA. ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS. RESOLUÇÃO Nº 15/2015. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e o Juízo de Direito da 12ª Vara de Relações de Consumo, ambos da Comarca de Salvador, em razão de ação ordinária ajuizada por Camila de Lima Dias contra a Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros, na qual se requer a manutenção de pensão por morte até que a autora complete 24 anos. A demanda foi distribuída à 12ª Vara antes da vigência da Resolução nº 15/2015, sendo posteriormente suscitada controvérsia acerca da competência em virtude da especialização das varas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir qual juízo é competente para julgar a ação de manutenção de pensão, considerando a especialização das varas da capital promovida pela Resolução nº 15/2015 deste Tribunal, em especial quanto à aplicabilidade do seu art. 2º aos processos distribuídos anteriormente à sua entrada em vigor. III. Razões de decidir 3. A Resolução nº 15/2015 promoveu a especialização das varas cíveis da Comarca de Salvador, determinando, em seu art. 2º, que os acervos permaneceriam nas respectivas varas de origem, passando a nova especialização a incidir apenas sobre os processos distribuídos após sua vigência. 4. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, aliado à necessidade de segurança jurídica e estabilidade processual, sustenta a manutenção da competência do juízo originário. 5. A Resolução, como ato normativo interno do Tribunal, foi regularmente editada no exercício da autonomia administrativa do Poder Judiciário e visa garantir uma transição ordenada e eficiente. 6. Precedentes deste Tribunal reconhecem a legalidade e aplicabilidade do art. 2º da Resolução nº 15/2015, firmando entendimento pela manutenção dos feitos nas varas de origem, ainda que de matéria especializada. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação ordinária. Tese de julgamento: 1. A Resolução nº 15/2015 do TJBA é válida e aplicável aos feitos distribuídos anteriormente à sua vigência, assegurando a manutenção do acervo nas varas de origem. 2. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, combinado com o art. 2º da Resolução nº 15/2015, impõe a competência do juízo onde inicialmente distribuída a ação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8031662-54.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante, JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR, e, como Suscitado, JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça